Tribunal: TJDFT
Processo: 0700142-20.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MARCAÇÃO DE CONSULTA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face de decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado em sua petição inicial para determinar que o agravado (DISTRITO FEDERAL) forneça CONSULTA EM ORTOPEDIA - COLUNA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou na impossibilidade, na rede particular. Em seu recurso, a parte agravante pugna pela concessão da tutela de urgência. Afirma que possui 59 anos de idade e que “foi diagnosticada com dor lombar após queda de escada com trauma, ocorrida em 24/08/2023, com fratura na T11, com acometimento motor de 50%”. Alega que as consultas são necessárias para um diagnóstico preciso e posteriormente para o tratamento adequado. Ao final, pede que seja concedida a tutela antecipada recursal para determinar que o agravado forneça CONSULTA EM ORTOPEDIA - COLUNA, conforme prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, na sua impossibilidade, em hospital particular.
II. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
IV. Na espécie, os documentos juntados nos autos de origem (ID 184130669 - origem), comprovam que a solicitação para CONSULTA EM ORTOPEDIA – COLUNA foi inserida em 01/11/2023, com classificação de risco/prioridade AMARELO-URGÊNCIA, e que no momento aguardam atendimento 16.239 usuários.
V. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro do agravante em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos.
VI. Além disso, não houve alteração da condição de saúde da parte agravante que justifique a alteração da ordem de classificação na central de regulação. Ainda, o relatório médico não indica de forma expressa a urgência da medida, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
VII. Desse modo, diante da irreversibilidade da medida que o provimento jurisdicional traria e da eventual preterição de pacientes que se encontram na fila para realização da consulta, não se vislumbra, em cognição sumária, o fundado receio de dano irreparável ao paciente.
VIII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.